Tribunal: TJSP
Processo: 1002885-18.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Embargos julgados improcedentes – Assistência judiciária gratuita requerida pelo embargante – Inexistência de demonstração da necessidade para concessão desse benefício – Indeferimento que se impõe - Requisitos não configurados - Pedido subsidiário de diferimento das custas já concedido – Prejudicada a análise da pretensão por falta de interesse

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Embargos julgados improcedentes – Assistência judiciária gratuita requerida pelo embargante – Inexistência de demonstração da necessidade para concessão desse benefício – Indeferimento que se impõe - Requisitos não configurados - Pedido subsidiário de diferimento das custas já concedido – Prejudicada a análise da pretensão por falta de interesse recursal – Devedora principal em recuperação judicial - Prosseguimento da ação contra o devedor solidário da dívida exequenda - Admissibilidade – Art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 – Súmula n. 581 do E. Superior Tribunal de Justiça - Art. 59 da Lei no 11.101/05 que aplica-se somente à empresa em recuperação judicial, não atingindo os demais coobrigados – Plano de recuperação aprovado pelos credores e posterior convolação em falência – Prosseguimento da execução em relação ao coobrigado devidamente reconhecida – Obrigação autônoma – Sentença mantida – Recurso improvido, na parte conhecida.